Tribunal: TJMT
Processo: 1030795-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030795-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Yelum
Seguros S.A. contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., objetivando o ressarcimento de R$ 6.680,00 pagos a título de indenização securitária em razão de supostos danos materiais ocasionados por oscilação de tensão na rede elétrica. A sentença entendeu pela ausência de nexo causal e insuficiência probatória, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve demonstração suficiente do nexo de causalidade entre os danos materiais e a suposta falha no fornecimento de energia elétrica; (
ii
) verificar se os documentos e laudos apresentados pela seguradora são aptos a comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado possui legitimidade ativa para propor ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica, conforme previsto no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, condicionada à comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

O laudo técnico apresentado pela autora é genérico, desprovido de fundamentação técnica adequada, sem assinatura e qualificação do responsável, não sendo idôneo para comprovar a origem dos danos.

Parecer técnico da própria concessionária (
Prodist
) afastou a ocorrência de perturbações na rede elétrica no período alegado, não tendo a autora produzido prova robusta capaz de infirmar tal conclusão.

A sobrecarga elétrica alegada como causa dos danos pode decorrer de múltiplos fatores internos à unidade consumidora, como sobrecarga de circuitos ou instalações mal dimensionadas, não obrigatoriamente relacionados à concessionária de energia.

Conforme o art. 373, I, do CPC, cabia à autora a prova do fato constitutivo do direito alegado, o que não foi atendido de forma satisfatória, conforme reiteradamente decidido pela jurisprudência do TJMT em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora sub-rogada tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica com base no art. 786 do Código Civil.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, mas exige a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

Laudos técnicos genéricos e sem respaldo técnico idôneo são insuficientes para comprovar o fato constitutivo do direito à indenização.

A ausência de comprovação de falha na rede elétrica e a possibilidade de causas internas para a sobrecarga inviabilizam o acolhimento da pretensão regressiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJMT, Apelação Cível no 1045940-30.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.02.2024; TJMT, Apelação Cível no 1020376-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
1030795-60.2023.8.11.0041

Apelante
(
s
)
:

YELUM SEGUROS S.A.

Apelado
(
s
)
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se
de

recurso de apelação cível
interposto por

YELUM SEGUROS S.A.
,

com o fito de
reformar a sentença que, nos
autos da
ação
regressiva
que
move em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou
im
procedente
a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários, que fixou em
20%
.

Em suas razões, a seguradora sustenta ter comprovado a ocorrência do sinistro, do nexo de causalidade entre o evento danoso e os prejuízos materiais experimentados pelos segurados, bem como do efetivo pagamento das indenizações securitárias.

Argumenta que a oscilação de tensão na rede elétrica ocasionou danos a equipamentos eletroeletrônicos nas unidades consumidoras, tendo juntado aos autos boletins de ocorrência, laudos técnicos e recibos de pagamento.

Pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgada procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.680,00, com correção monetária desde o desembolso, juros legais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento
(Id.
274291852
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes
pares:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal reside em saber se a concessionária de energia elétrica apelada deve ser responsabilizada pelos danos materiais indenizados
pela seguradora apelante a seus segurados, supostamente decorrentes de
distúrbio de tensão na rede elétrica.

O exame depende da verificação da existência de nexo causal entre a alegada falha no fornecimento de energia e os danos apontados, bem como da suficiência das provas apresentadas para comprovar o dano e a responsabilidade da ré.

A sentença recorrida julgou improcedente a ação com fundamento na ausência de comprovação do nexo causal entre a oscilação de tensão elétrica alegada e os danos nos equipamentos do segurado e na insuficiência probatória dos laudos apresentados pela autora.

Pois bem.

Do exame, extrai-se que
a autora, na qualidade de seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, tem legitimidade para pleitear o ressarcimento contra a concessionária de energia elétrica, conforme dispõe o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF.

Contudo, conforme bem destacado pela
r.
sentença
impugnada
, o laudo técnico apresentado pela autora revela-se insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

Isso porque nota-se que o
documento é genérico
e
carece de fundamentação técnica,
bem como
não possui assinatura do profissional responsável e não identifica a qualificação técnica do emitente.

Assim, e
mbora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige-se a demonstração do dano, do defeito na prestação do serviço e do nexo causal, o que não foi
satisfatoriamente comprovado nos autos.

A
demais, o
parecer técnico
elaborado pela própria concessionária
(
Prodist
) afastou
a existência de
qualquer perturbação na rede elétrica no período apontado
e
n
ão houve, por parte da autora, produção de prova suficiente para refutar as conclusões do referido parecer.

Vê-se (Id.
274290931 - Pág. 5
):

Dessa forma, n
os termos do art. 373, I, do CPC, cabia à autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado
, porém
a fragilidade probatória inviabiliza o acolhimento do pedido regressivo, sendo correta a sentença ao reconhecer a ausência de nexo causal e dano atribuível à ré.

Nesse mesmo sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA AFASTADO – SEM NEXO CAUSAL – MODULO 9 PRODIST - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição. A concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10459403020218110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTO AVARIADO – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTE PROVA DE FALHA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - QUE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONARIA NÃO É INTEGRAL, PODENDO SER EXCLUÍDA NOS CASOS QUE INEXISTA NEXO CAUSAL – QUE APRESENTOU PARECER PRODIST DEMONSTRANDO A AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-
28.2021 .8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023)
.
II – Ademais, a prova técnica apresentada pela seguradora concluiu genericamente que o motivo da queima dos componentes do aparelho segurado ocorreu por SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA.

III – Entretanto, a sobrecarga elétrica pode ocorrer em razão de diversos fatores, que não possuem ralação obrigacional com a empresa elétrica requerida/apelada, tais como ligar muitos aparelhos simultaneamente num mesmo circuito de fichas, ou mesmo quando cabos e disjuntores são mal dimensionados.

IV – Assim, não existindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada para negar o ressarcimento do sinistro.

V - Inverto o ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da causa
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020376-15.2022.8.11 .0041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024)
.

Assim,
entendo que é caso de manter a sentença, máxime porque
está adequadamente fundamentada

nos elementos probatórios dos autos
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025